Tribunal: TJDFT
Processo: 0725808-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Processo : 0725808-57.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 199468487 dos autos originários n. 0718338-68.2021.8.07.0003) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios. O executado-agravante sustenta a necessidade de liquidação da sentença, a fim de apurar o valor devido a cada parte e dos bens a serem partilhados. Alega que somente após essa liquidação é possível a execução dos honorários de sucumbência. Aduz que “A continuidade do cumprimento de sentença traz prejuízo a parte, tendo em vista o excesso de execução, por duas razões a primeira que não foi apurado o montante correto e discussão segunda é que o valor da empresa base está incluído e a mesma está em discussão nos autos do processo n° 0701491-69.2023.8.07.0019.” Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão. Intimado a complementar o preparo, o agravante recolhe as custas devidas (id. 61271205 e 61271206). Autos conclusos à relatoria eventual por motivo de afastamento da Relatora, Desa. Ana Cantarino. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada ao momento processual, não vislumbro requisito necessário ao deferimento liminar. Isso porque não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o juízo de origem condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da decisão. Logo, não há perigo de expropriação de bens antes do julgamento colegiado que, aliás, é regra nesta instância. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da eminente Relatora sorteada, Desa. Ana Cantarino. Brasília – DF, 12 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual